Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.

1. À luz ado art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração objetivam o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição, supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A decisão debatida não padece de nenhum vício; logo, os aclaratórios devem ser rejeitados.

3. Para fins de prequestionamento, prescindível a menção no decisum de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se a controvérsia estiver devidamente decida por outros fundamentos.

4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.